Tribunal: STJ
Processo: 0152433-15.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213332 - RJ(2025/0172285-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: JANAINA ANDRADE SOUSA CRUZ
TATIANA SIMOES DOS SANTOS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM
NORMATIVO LOCAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, conhecer da alegada ofensa de princípios constitucionais, sob
pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da CF.
art. 102
4. O recurso especial não se presta à análise de eventual infringência a
lei local, conforme a inteligência da Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA56114000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b74badd0-2bc1-488f-a6e8-869fb8af8ede

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56114000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b74badd0-2bc1-488f-a6e8-869fb8af8ede

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213332 - RJ(2025/0172285-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: JANAINA ANDRADE SOUSA CRUZ
TATIANA SIMOES DOS SANTOS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
N.
284/STF.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM
NORMATIVO LOCAL.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial, conhecer da alegada ofensa de princípios constitucionais, sob
pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da CF.
art. 102
4. O recurso especial não se presta à análise de eventual infringência a
lei local, conforme a inteligência da Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA55510610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: aa5f28ec-a895-4a02-b19c-d6c8b592915f

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 568):
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PELO
ESTADO DO COMANDO DA
PUBLICAÇÃO
LEI No 9.168/2021.
DE BOLETIM DE DADOS RELATIVOS ÀS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIOLAÇÃO DO

DO
CPC.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
ART.
1.022

VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
SÚMULA
N.
284/STF.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM NORMATIVO LOCAL (
.
LEI No 9.168/2021)
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO
SÚMULA N. 280/STF.
CONHECIDO.
O agravante reitera que houve "violação do dever de
fundamentação (Art.
do CPC) e na aplicação equivocada dos
1.022/489
limites da discricionariedade administrativa, conforme os parâmetros
estabelecidos pelo
". Acrescenta ainda que busca
Tema 698/STF
discutir meramente "a qualificação jurídica dos fatos à luz da norma de
direito federal (o Tema 698, que baliza a discricionariedade
administrativa), o que configura revaloração legal de provas e não mero
reexame de lei local, afastando, por conseguinte, a
"
Súmula 280/STF.
(fl. 584).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se, inicialmente, que o recurso foi interposto
(Relator):
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55510610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: aa5f28ec-a895-4a02-b19c-d6c8b592915f

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
Na origem, trata-se de Ação Civil Pública em que a Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro pretende seja o Estado compelido a
dar cumprimento à Lei n.
que dispõe sobre a publicação de
9168/21,
boletim de dados relativos às políticas públicas de assistência social.
No que tange à reiterada alegação de violação dos artigos 489, §1o,
IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
verifica-se que, nas razões do apelo especial, a parte recorrente se
limitou a afirmar que o acórdão recorrido violou os mencionados
dispositivos legais, sem, contudo, demonstrar e particularizar qual
questão de direito não foi abordada no acórdão proferido em sede de
embargos de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem. Assim, incide à hipótese a

Nesse sentido, confira: AgInt no Súmula n. 284/STF.
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.728.921/SC,
Turma, DJe
Rel. Ministro Sérgio
24/10/2018;AREsp 1.134.984/MG,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 06/03/2018.
Além disso, conforme já decidido na decisão agravada, não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, conhecer da alegada
ofensa de princípios constitucionais (afronta ao
o, da
), sob
art. 2
CF/1988
pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
da CF. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
art. 102
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.098.875/RS,
Turma, DJe de
AgInt no
relatora
26/9/2024;
REsp n. 2.119.106/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/8/2024.
Nesse passo, tem-se que, ao contrário do alegado, a Corte Estadual
dirimiu a controvérsia a luz do direito local, conforme se extrai do
acórdão recorrido (fls. 288-291):
[...]
Documento eletrônico VDA55510610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: aa5f28ec-a895-4a02-b19c-d6c8b592915f

Trata-se de Ação Civil Pública em que a Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro pretende seja o Estado compelido a
, que dispõe sobre a
dar cumprimento à Lei no 9168/21
publicação de boletim de dados relativos às políticas públicas de
assistência social.
[...]
O primeiro tópico de mérito vem a ser a afirmação do réu/apelante
de que a
é
obrigação prevista na Lei no 9168/21
facultativa, estando no âmbito da discricionariedade da
Administração Pública, o que não se verifica.
[...]
Sem muito esforço, se percebe a importância da Assistência
Social e, consequentemente, da lei objeto da lide para a
fiscalização das políticas sociais pelos destinatários dos benefícios
sociais e pelos órgãos responsáveis por sua proteção. Em última
análise, e inegavelmente, o fim da norma é dar efetividade a uma
política pública, através de mecanismos que demonstrem o atuar
do ente público em busca do cumprimento dos direitos de seus
destinatários.
[...]
Ora, ao contrário do defendido pelo recorrente, a altercação não
gira em torno da insindicabilidade do mérito administrativo, pois
não se trata de controle de ato administrativo pelo Poder
Judiciário, até porque cuida-se de hipótese de omissão estatal em
dar cumprimento à lei.
Ao argumento de ausência de regulamentação da lei, o
pretende se eximir da obrigação imposta por lei
réu/apelante
, não podendo tal inação ser chancelada
instituída no ano de 2021
pelo Judiciário, cumprindo observar que não foram apontadas
justificativas convincentes para tal demora.
Grife-se que a norma tem imposições autoaplicáveis, ou seja, que
prescindem de regulamentação, a qual somente se mostra
necessária para casual aplicação de sanções, merecendo ser
observado que a expressão “poderá”, indicada no parágrafo único,
do artigo 1o, da norma de referência, não afasta a obrigação de
fornecimento
dos
dados
ali
previstos,
cuja
eventual
impossibilidade deve ser devidamente comprovada pela
Administração Pública.
Como bem pontuado pelo Ministério Público às fls. 155 ejud, “O
art. 6o da Lei Estadual 9.168 de 2021 preceitua que "O Poder
. Não obstante
"
Executivo regulamentará a presente Lei.
inexistir no referido diploma prazo para sua regulamentação - o
que seria, inclusive, inconstitucional, tal qual entendimento do
, a saber, "
STF consubstanciado na ADI 4.728-DF
É
inconstitucional lei estadual que estabelece prazo para que o
Documento eletrônico VDA55510610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: aa5f28ec-a895-4a02-b19c-d6c8b592915f

" (Informativo
chefe do Executivo regulamente determinada lei
do STF) -, não se pode aceitar que o Poder Executivo
1.037/2021
deixe de cumprir seu papel de regulamentação quando
determinado pela Legislação ad aeternum. Na hipótese da
presente ACP, verifica-se que se trata de Lei cuja publicação
, ou seja, há mais de 1 ano e meio,
ocorreu em 06/01/2021
extrapolando, pois, a razoabilidade, a inércia ”atinente à sua
.
regulamentação até o momento
É evidente que é impositiva a adoção de atos concretos para a
efetivação dos direitos sociais e para que não sejam violados,
podendo a inércia do ente público na implementação de políticas
públicas ser corrigida por interferência do Poder Judiciário, sem
que isso constitua violação ao princípio da separação dos poderes,
eis que se um determinado Poder Político não desempenha suas
funções típicas instaura-se uma circunstância de desarmonia
institucional, a autorizar a sua atuação.
Nesse contexto, a partir do que se extrai do excerto, o recurso
especial não serve para a análise de eventual infringência a lei local (art.
6o da Lei Estadual
), conforme a inteligência da Súmula n.
9.168/2021
280 do STF. A propósito: AgInt no
Relator
AREsp n. 2.248.714/PB,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.06.2024; AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.125.198/PI,
Turma, DJe de 21.08.2024; AgInt no
relator
AREsp n. 2.139.382/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
;
28/10/2024
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.933.262/GO,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
16/10/2024;
REsp n. 2.106.984/AL,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
relator Ministro
11/4/2024;
AREsp n. 2.180.965/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/4/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:34
Código de Controle do Documento: aa5f28ec-a895-4a02-b19c-d6c8b592915f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.213.332 / RJ
Número Registro: 2025/0172285-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01524331520228190001 1524331520228190001 202425125410
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JANAINA ANDRADE SOUSA CRUZ
TATIANA SIMOES DOS SANTOS
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : JANAINA ANDRADE SOUSA CRUZ
TATIANA SIMOES DOS SANTOS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56083179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:59
Código de Controle do Documento: 24faa974-814a-4f84-a1b9-76f29dccf5eb

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:59
Código de Controle do Documento: 24faa974-814a-4f84-a1b9-76f29dccf5eb